Tribunal: TJBA
Processo: 8093951-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093951-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARINA VICENTINA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
RUI PIRES BARBOSA, CARLOS SANTIAGO SANTOS, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 3.727,82, determinar o refaturamento das cobranças com base na média de consumo da autora, restabelecer o fornecimento de energia elétrica e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta a legalidade do procedimento de inspeção e da cobrança por recuperação de consumo, fundada em TOI lavrado em 05/01/2021, bem como a inexistência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de recuperação de consumo fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a cobrança reputada indevida ensejam indenização por danos morais e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária de serviço público e usuária caracteriza relação de consumo, o que impõe a aplicação do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF, consagrando a responsabilidade objetiva da fornecedora.

A concessionária não comprova a regularidade do procedimento de apuração da suposta irregularidade no medidor, pois realiza inspeção unilateral, sem assegurar à consumidora o contraditório e a ampla defesa, em desacordo com as formalidades previstas na regulamentação da ANEEL vigente à época dos fatos.

O simples registro de TOI com assinatura de terceiro e fotografias não supre a necessidade de demonstração técnica imparcial da fraude nem comprova autoria ou benefício da consumidora.

O histórico de consumo anterior revela médias significativamente inferiores ao valor cobrado, o que enfraquece a alegação de desvio de energia e evidencia falha na prestação do serviço.

Incumbe à concessionária comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

A cobrança indevida e a suspensão de serviço essencial ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado do STJ.

O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização, estando em consonância com os parâmetros adotados pela Quinta Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de recuperação de consumo fundada em inspeção unilateral, sem garantia do contraditório e da ampla defesa, é inválida e enseja a inexigibilidade do débito.

A concessionária responde objetivamente por falha na prestação do serviço, incumbindo-lhe comprovar a regularidade da apuração de suposta fraude no medidor.

A suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, sendo adequado o arbitramento de indenização em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.555.202/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/03/2016; TJ-BA, Apelação nº 8115459-27.2022.8.05.0001, Rel. CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, Quinta Câmara Cível, pub. 30/04/2025; TJ-BA, Apelação nº 8001427-83.2022.8.05.0138, Rel. CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, Quinta Câmara Cível, pub. 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.